Tribunal: TJDFT
Processo: 0720920-92.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECURSO DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. CONFISSÃO DO RÉU. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. QUANTUM DE AUMENTO 1/8 (UM OITAVO). POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, como o roubo, a palavra da vítima possui especial importância, principalmente quando respaldada por outros elementos de prova. 1.1. No caso em análise, a autoria e materialidade do crime foram comprovadas pelo depoimento da vítima, firme, coerente e detalhado, corroboradas pela declaração da testemunha policial e pela confissão do réu.
2. Na primeira fase de cálculo da pena, o STJ admite que o incremento seja realizado à razão de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas, em abstrato, previstas para o crime e para cada circunstância judicial desfavorável.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.